Tribunal: TJDFT
Processo: 0714115-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714115-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INGRID SANTANA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO. CELULAR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E DA RÉ. REJEITADA. MÉRITO ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. PROVAS ROBUSTAS. RELATOS DOS POLICIAIS. APREENSÕES DE DROGAS E APETRECHOS DO CRIME. QUEBRA DE SIGILO. CAPITULAÇÃO LEGAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. PENA DE MULTA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuidam-se de apelações das Defesas em face da sentença que condenou o réu como incurso nos artigos 33, “caput”, e 35 “caput”, da Lei no 11.343/2006, e a ré como incursa nos artigos 33, “caput” e § 1o, inciso I, e 35 “caput”, da Lei no 11.343/2006. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, se houve nulidade na obtenção dos dados dos celulares dos réus; (ii) as teses atinentes à absolvição e desclassificação; (iii) correção de erro material quanto à capitulação da ré; (iv) o “quantum” de aumento na primeira fase da dosimetria; (v) a aplicação ou não do benefício do tráfico privilegiado; (vi) o regime; e (vi) a aplicação da pena de multa no processo penal. III. Razões de decidir: 3. Se a apreensão e a quebra de sigilo telefônico foram autorizadas judicialmente, e inclusive pela própria proprietária (ré) em relação ao aparelho a ela vinculado, e os laudos de exame de informática foram devidamente elaborados e colacionados aos autos, não há falar em nulidade das referidas provas. 4. Os relatos dos policiais apreciados em conjunto com os demais elementos de provas, sobretudo com a palavra da ré confessa e as conversas travadas entre os acusados por meio dos aplicativos, além das apreensões de drogas, petrechos, balanças de precisão, demonstraram que ambos praticaram o tráfico de drogas e se associaram, de forma permanente e estável para a prática deste delito, sendo que a acusada ainda cultivava plantas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que constituíam matéria-prima para a preparação/produção de drogas, razão pela qual não há falar em absolvição ou desclassificação dos crimes tráfico de drogas, nem em absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas. 5. Demonstrado o “animus” associativo, isto é, a existência de vínculo subjetivo, de forma estável e permanente entre os réus para a prática das condutas típicas descritas no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, configurado está o crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/2006). 6. É possível a correção de erro material contido na capitulação pela qual a ré foi condenada, sem ofensa à coisa julgada ou prejuízo à acusada, quando, embora tenha se referido, em relação à segunda conduta, ao inciso I do § 1o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, os fundamentos do decisum se pautaram no inciso II do referido dispositivo, pelo qual a acusada foi efetivamente denunciada e as provas dos autos demonstraram a prática criminosa. 7. Condenação penal por fato anterior ao investigado, com trânsito em julgado posterior, pode ser considerada para valorar negativamente os antecedentes penais, bastando, para tanto, que, na data da prolação da sentença, já tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação. 8. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 9. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 10. Se os réus foram condenados, na mesma ocasião, por crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da LAD), tem-se que não cumpriram todos os requisitos do benefício do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da LAD), porquanto comprovada a dedicação a atividades delituosas com a participação em associação criminosa e, ainda, um dos réus possui maus antecedentes, o que também inviabiliza a concessão da benesse para si. 11. Tendo as penas privativas de liberdade sido fixadas em patamares superiores a 8 (oito) anos, de rigor a manutenção do regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, valendo consignar que, em relação a um dos réus, também pesa os maus antecedentes, nos moldes do § 3o do mesmo dispositivo. 12. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário da norma penal, é de aplicação cogente e deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena corporal aplicada. A quantidade de dias-multa é dosada pelo critério trifásico veiculado no artigo 59 do Código Penal, ao passo que o valor do dia-multa se baseia na situação econômica do réu, nos moldes do artigo 49, § 1o, c/c artigo 60, ambos do Código Penal. 13. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções. IV. Dispositivo: 14. Preliminar rejeitada. Recurso do réu LINCOLN parcialmente provido. Recurso da ré INGRID desprovido. Erro material corrigido de ofício para constar da condenação da ré INGRID a incursão no artigo 33, “caput”, e artigo 33, § 1o, inciso II, da Lei no 11.343/2006. A recorrente aponta violação aos artigos 35 da Lei 11.343/06, e 386, inciso VII, do CPP, defendendo sua absolvição em relação ao crime de associação ao tráfico, dada a ausência dos requisitos legais indispensáveis à sua configuração, especialmente a existência de vínculo estável e permanente entre a insurgente e o corréu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 35 da Lei 11.343/06, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Demonstrado o “animus” associativo, isto é, a existência de vínculo subjetivo, de forma estável e permanente entre os réus para a prática das condutas típicas descritas no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, configurado está o crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei 11.343/2006)” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema, já assentou a Corte Superior: “(...) o pleito absolutório em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico não pode ser acolhido sem o reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.059.739/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003